Tribunal: TJES
Processo: 5017337-76.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017337-76.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLORVELINO LOYOLA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017337-76.2023.8.08.0012

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Recorrido
: CLORVELINO LOYOLA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TERMO DE RECLAMAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR.

RELATA O AUTOR, EM RESUMO, QUE EM AGOSTO/2023, FOI SURPREENDIDO COM UMA COBRANÇA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$1.336,23, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03/2022 A 27/05/2023, PELO TOI N° 9503145. AFIRMA QUE NÃO REALIZOU NENHUMA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. EXPLICA QUE VENDEU O IMÓVEL HÁ MAIS DE 15 ANOS. QUE HÁ TRÊS RESIDÊNCIAS EM SEU QUINTAL, O IMÓVEL VENDIDO, EM QUE HOUVE A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. UM IMÓVEL ALUGADO, QUE A CONTA ESTÁ EM SEU NOME E OUTRO EM QUE RESIDE. SEGUNDO EXPLICA, O MEDIDOR QUE APRESENTOU CONSUMO IRREGULAR É O QUE FOI VENDIDO, INSTALAÇÃO Nº 791722. REQUER QUE AS COBRANÇAS SEJAM TRANSFERIDAS AO RESPONSÁVEL ATUAL PELO IMÓVEL, E, SUBSIDIARIAMENTE, O CANCELAMENTO DA MULTA.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, SUSPENDENDO A COBRANÇA DA MULTA E IMPEDINDO A EDP DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA MOTIVADO PELO TOI OBJETO DA DEMANDA.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA EDP
, EM QUE DEFENDE QUE O PROCEDIMENTO PARA AVERIGUAR IRREGULARIDADES, INCLUINDO INSPEÇÕES E EMISSÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), FOI REALIZADO CONFORME AS NORMAS REGULATÓRIAS DA ANEEL. ARGUMENTA QUE A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA PORQUE NÃO HOUVE CONSIDERAÇÃO ADEQUADA DAS PROVAS APRESENTADAS, COMO O HISTÓRICO DE CONSUMO E O RELATÓRIO DE IMAGENS.

NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES.

DA CONCLUSÃO
. A EDP SUSTENTA QUE SEGUIU TODAS AS NORMAS REGULATÓRIAS, ESPECIFICAMENTE A RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1000/21, AO CONSTATAR A IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA E APLICAR A MULTA CORRESPONDENTE. A ANÁLISE DOS AUTOS REVELA QUE, DE FATO, A CONCESSIONÁRIA REALIZOU INSPEÇÃO E EMITIU O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONTUDO, VERIFICA-SE QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVE SER CONDUZIDO DE FORMA A GARANTIR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, O QUE NÃO SE EVIDENCIOU DE MANEIRA PLENA.

ALÉM DISSO, A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA EDP, EMBORA COM BASE EM NORMAS REGULATÓRIAS, NÃO DEMONSTROU DE FORMA INEQUÍVOCA A RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO PELA IRREGULARIDADE CONSTATADA. ATRAVÉS FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2023, APRESENTADA PELO AUTOR, É POSSÍVEL VERIFICAR O HISTÓRICO DE CONSUMO DA INSTALAÇÃO. CONSTATA-SE QUE DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2022 HOUVE CONSUMO REGULAR DE ENERGIA. TAL CONSTATAÇÃO VAI DE ENCONTRO COM A ALEGAÇÃO DA EDP NO SENTIDO QUE O CONSUMO CHEGOU A ZERO. NÃO FAZ SENTIDO A LEITURA DO MEDIDOR TER SIDO ZERADA POR MESES, COMO ALEGADO, E AS FATURAS SEREM EMITIDAS COM CONSUMO.

NESSE SENTIDO, TAMBÉM NÃO CONDIZ COM O TEOR DOS AUTOS A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, TENDO CIÊNCIA DO SUPOSTO CONSUMO ZERADO, NÃO ADOTAR NENHUMA PROVIDÊNCIA PARA SANAR TAL IRREGULARIDADE, AGUARDANDO PRAZO SUPERIOR A UM ANO PARA ELABORAR O TOI, SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, CONCLUO QUE NÃO HÁ PROVAS SUFICIENTES DE QUE O RECORRIDO FOI O RESPONSÁVEL PELA LIGAÇÃO IRREGULAR. ASSIM, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA PROFERIDA FOI ACERTADA AO CONSIDERAR A AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA A IMPOSIÇÃO DA MULTA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO VALOR DA CAUSA (ART. 55, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)